Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724047-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDAC LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdac Ltda. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, mediante a qual o douto magistrado deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa agravante, até o limite do débito (ID 12373085 – p. 2/3 ratificada ao ID 12373089 – p. 2). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o procedimento executivo deve ser norteado pelo princípio da menor onerosidade ao devedor. Aduz, ademais, que deve ser observado o rol do artigo 835 para preferência de penhora. Salienta que a medida acarretará a inviabilização da operação comercial da empresa, que não possui capital de giro para manutenção de suas atividades comerciais. Colaciona precedentes em prol da tese expendida. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, desconstituindo-se a penhora sobre o seu faturamento. Ao ID 12857343, indeferi o efeito suspensivo vindicado. A agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram providos, consoante decisão ao ID 13412197. Inconformada, a empresa recorrente interpôs agravo interno (ID 13612868). Em contrarrazões, os agravados defendem o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica. Subsidiariamente, pugnam pelo não provimento do recurso, bem como do agravo de instrumento (IDs 14180609 e 13392155). É o relatório. DECIDO. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial no 1.835.864/SP (Tema 769) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar tese sobre a possibilidade ou não de penhora do faturamento de empresa, questão também debatida no REsp no 1.835.865/SP e no REsp no 1.666.542/SP, igualmente encaminhados como repetitivos. Confira-se, a propósito, a ementa da decisão: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1835864/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 05/02/2020) A determinação envolve a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Com efeito, considerando a matéria versada no presente recurso, necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 769) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora